Tribunal: TJPA
Processo: 0804836-91.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804836-91.2022.8.14.0051

APELANTE: ESMERALDA DE LIMA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao apelo da autora em ação de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e indenização por danos morais. O banco alega a prescrição do pedido e a inexistência de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve prescrição da pretensão autoral; (ii) se é possível a repetição de indébito em dobro sem comprovação de má-fé; (iii) a configuração dos danos morais decorrentes dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor é aplicável, contando-se a partir do último desconto indevido, conforme jurisprudência do STJ.
4. A repetição de indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé, conforme decidido pelo STJ.
5. Os descontos indevidos de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, uma vez que comprometem a subsistência do consumidor, sendo adequada a indenização fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional em ação de restituição de valores indevidos é de cinco anos, contados a partir do último desconto. 2. A repetição de indébito em dobro independe de comprovação de má-fé. 3. O desconto indevido de benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 27
;
CDC, art. 42, parágrafo único
.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze
;
STJ, Súmula 54
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804836-91.2022.8.14.0051

AGRAVANTE/APELADO: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO/APELANTE: ESMERALDA DE LIMA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL (Id. 18511882), interposto por BANCO BMG S.A., em face da decisão monocrática de Id. 18162181, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA DA CONSUMIDORA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1.Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da consumidora, o que não ocorreu no caso em tela, diante da ausência de juntada do contrato. Demonstrada, assim, a irregularidade na celebração do contrato, torna-se inexistente a dívida.

2.O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé, aplicando-se, entretanto, apenas as cobranças efetuadas após 30 de março de 2021, de acordo com a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

3.O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, o valor arbitrado deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

4.Considerando a ocorrência de danos morais e materiais em relação extracontratual, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, cujo termo inicial é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

5.Em que pese a ilegitimidade da contratação, mas havendo também prova da transferência e do saque do valor creditado em favor da consumidora, deve haver a compensação com os valores a serem restituídos.

6.Decaído em parte mínima a pretensão autoral em sede recursal, impõe a inversão do ônus de sucumbência, por ter decaído de parte mínima, para condenar o banco réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

7. Provimento parcial do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133 do Regimento Interno do TJE/PA.”

Irresignado, o réu/apelado interpôs o presente recurso, visando à reforma da decisão que deu parcial provimento ao apelo da autora; e arguindo, em síntese, a preliminar de prescrição; e, no mérito, a legalidade da contratação, com a transferência para a conta da consumidora, sustentando que, assim, restaria impossibilitada a restituição em dobro, além da inexistência de danos morais e materiais; bem como que, em face do princípio da eventualidade, os juros e a correção monetária deveriam incidir a partir do arbitramento do valor.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso de Agravo Interno.

Sem contrarrazões, conforme certidão de 18986974.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo, que a despeito das alegações do agravante, razão não lhes assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Inicialmente, em relação a preliminar de prescrição, anoto que deve ser rejeitada, uma vez que a ação que objetiva a reparação de danos decorrentes de descontos indevidamente lançados em benefício previdenciário, em demandas sujeitas à aplicabilidade das normas protetivas do direito do consumidor, prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC,
in verbis:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que o prazo quinquenal, diante da natureza continuada da cobrança, começa a fluir a partir da data do último desconto indevido, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo. Cito precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES.TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.2
. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.
3. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC,
o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.” (AgInt no AREsp 1448283/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2
.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.”

(AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).

No caso em tela, os descontos sobre os proventos de aposentadoria iniciaram em junho de 2017, sem data de término, conforme extrato do INSS juntado aos autos.

Desse modo, considerando a inexistência do termo
ad quem
, resta evidente que sequer iniciou o transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos,

razão pela qual não deve ser considerada a prescrição quinquenal arguida pela instituição financeira.

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, vislumbro que, conforme consta na decisão recorrida, com a inversão do ônus da prova, caberia ao réu, ora recorrente, demonstrar a legitimidade da cobrança; pelo que cito trecho pertinente, senão vejamos:

“(...)

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’

Sendo a relação bancária uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, o que foi corretamente determinado pelo juízo a quo, com fulcro no art. 6°, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC/2015.

No entanto, não obstante os fundamentos da sentença recorrida, entendo que o réu/apelado não conseguiu desempenhar todo seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015.

Assim, compulsando os autos eletrônicos, verifico que o banco réu não logrou êxito em desconstituir todos os fatos alegados pela autora, ora apelante, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício da recorrente, pois apesar de acostar aos autos comprovantes de transferência do crédito para a conta do consumidor, não trouxe o contrato supostamente firmado entre as partes, sem anexar documentos hábeis a comprovar suas alegações.

Diante de tais circunstâncias, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovado o recebimento do valor referente ao contrato pela autora, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

...

Assim, fica evidente a responsabilidade do Banco/apelado pela má-prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo com a instituição que, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Constata-se, portanto, a prática abusiva por parte do banco.”

Destarte, em face da falha na prestação de serviços, impõe-se reconhecer que ocorreu o pagamento indevido, gerando, desse modo, o direito à repetição de indébito; pelo que também consignei, na decisão agravada, o seguinte:

“Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que ‘
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
’ (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. Parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, cito recente julgado do STJ, senão vejamos:

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’ (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.”

No que concerne ao dano moral, igualmente, deve ser mantido pelos próprios fundamentos do
decisum
recorrido, no qual destaquei,
in verbis
:

“Em relação ao dano moral, também entendo que restou configurado, uma vez que é latente que a consumidora teve a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater a impunidade, haja vista que expõe ao corpo social todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato sem a devida comprovação, colaciono os seguintes julgados:

‘DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular.
2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado
. 3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.’ (TJ-PE - AGV: 3451609 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

‘APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO DE BENEFÍCIO. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.’ (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-13).

Outrossim, a respeito do valor fixado na decisão recorrida, pontuei o seguinte:

“Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Destaco, também, que no Direito Brasileiro predomina o critério do arbitramento pelo juiz, pelo qual este se vale de um juízo discricionário a fim de estabelecer o valor indenizatório. Em outras palavras, não existindo um critério objetivo e matemático para tanto, cabe, então, ao magistrado, a peculiar tarefa de, a depender das circunstâncias de cada caso, decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano moral sofrido.

Dos autos, é possível vislumbrar a negligência em que incorreu o réu, quando promoveu descontos do benefício da autora, sem a comprovação de utilização dos valores a título de empréstimo consignado, acarretando-lhe, assim, considerável prejuízo emocional e desconforto.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de seu benefício, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Desta forma, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação; vislumbro que deve ser fixado como indenização por dano moral o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois atende aos requisitos da proporcionalidade e da razoabilidade, consoante a jurisprudência desta Corte de Justiça:

‘PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VÍCIO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVELIA. DESCABIMENTO. VALIDADE DE CITAÇÃO RECEBIDA POR FILIAL. DESNECESSIDADE DE ENVIO DA CITAÇÃO POSTAL PARA A SEDE DO BANCO. MÉRITO. AUTOR DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO DEMONSTRA A LEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM" MANTIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

No que tange a fixação da indenização por dano moral, é recomendável que se pondere, equitativamente, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o grau de culpa do agente, além de considerar o caráter dúplice da medida, que tanto visa à punição do agente, a fim de desestimulá-lo a reiterar a conduta ilícita, quanto à compensação da vítima, com vistas a amenizar os transtornos havidos, tudo isso, sem que o valor da condenação se mostre tão irrisório, que nada represente, nem tampouco exagerado, a ponto de implicar enriquecimento indevido. Dessa forma, enfrentadas tais premissas, levando em conta as circunstâncias do caso, sopesando isso à condição social e psicológica da vítima, além de considerar a sua idade, vislumbro a configuração de transtornos a justificar a pretensão da indenização no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), não se afigurando abusivamente excessiva tal quantia.’

(2020.01547290-26, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04).

Ademais, diante do pedido de modificação da incidência dos juros de mora e da correção monetária, também vislumbro que não merece acolhimento, uma vez que o valor a ser restituído à recorrente, a título de danos materiais e a condenação por dano moral, deve ser corrigido pela SELIC, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Ressalto, ao final, que, em face do comprovante de transferência dos valores indicados para a conta da consumidora, fora determinada a respectiva compensação.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/11/2024